Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSAMENTO DO PEDIDO EM AUTOS APARTADOS. FACULDADE DO ADVOGADO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta em desfavor da r. sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, pedido de Cumprimento de Sentença referente a honorários advocatícios, sob o fundamento de inadequação da via processual eleita, por ter sido ajuizado em autos apartados e não nos autos principais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias enfrentadas foram: (i) se o advogado pode promover Cumprimento de Sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais em autos apartados; (ii) se o indeferimento da inicial e a extinção do feito por inadequação da via eleita é compatível com o disposto na legislação especial da advocacia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), nos arts. 23 e 24, § 1o, confere ao advogado o direito autônomo de executar honorários sucumbenciais, podendo escolher entre promovê-los nos autos principais ou em autos apartados. 4. A jurisprudência do Eg. TJDFT reconhece essa prerrogativa como direito subjetivo do causídico, independentemente da conveniência do juízo, salvo existência de motivo devidamente justificado, de modo a evitar tumulto processual. 5. A existência de múltiplos devedores no polo passivo reforça a necessidade de apartar os autos, como forma de evitar tumulto processual e garantir a efetividade da execução. 6. A r. sentença recorrida desconsiderou, sem justificativa, norma expressa e consolidada jurisprudência; o que impõe a sua anulação, para que o Cumprimento de Sentença prossiga regularmente a sua tramitação em autos apartados.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para possibilitar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, nos autos apartados.
Tese de julgamento: 1. O advogado possui direito autônomo de promover cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, podendo optar por fazê-lo nos autos principais ou em autos apartados; salvo existência de motivo devidamente justificado pelo juízo. 2. A extinção do feito, por inadequação da via processual eleita, contraria norma expressa do Estatuto da OAB e enseja a anulação da sentença.
Dispositivos citados: Lei no 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1o; CPC, art. 485, I e IV. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 2.017.000/2025, 2.008.090/2025, 1.978.678/2025, 1.760.109/2023.